Tribunal: TJDFT
Processo: 0734898-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA No 32.159/97. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública oriunda da ação coletiva no 32159/97.
2. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva acarretaria o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico.
3. De acordo com o entendimento exarado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação apresentada nos autos de cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.